Tribunal: TJBA
Processo: 8003594-39.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003594-39.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TEMISTOCLES RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
C
ASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

II.
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à condenação por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III.
R
AZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.Inexiste contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a condenação por danos morais na ausência de comprovação da regularidade da contratação, caracterizando o dano pela realização de descontos indevidos na conta bancária do embargado.

5.A determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608, segundo o qual "
a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

6.O mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV.
D
ISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003594-39.2023.8.05.0138
, em que figuram como embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como embargado
TEMISTOCLES RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01